Tribunal: TJSP
Processo: 1526750-96.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1526750-
96.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCAS DE
OLIVEIRA COSTA DE ALMEIDA e VICTOR CARDOSO MENDES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, mantendo-se, incólume a sentença ora guerreada,
comunicando-se de imediato o presente julgamento aos dois juízos da execução
penal.V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526750-96.2019.8.26.0228 -Voto no 14358
2
Apelação Criminal n.o 1526750-96.2019.8.26.0228.
Apelantes: Lucas de Oliveira Costa de Almeida e Victor Cardoso Mendes.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de São Paulo – 30a Vara Criminal.
Voto n.o 14.358.
Apelação criminal. Roubo. Aplicação da pena. Regime
prisional de cumprimento inicial. O regime prisional de
cumprimento inicial há de comportar a concreta e
proporcional resposta jurisdicional à extensão do ilícito,
atentando-se, principalmente, para as tarefas de prevenção e
repreensão que a pena reclama (Código Penal, artigo 59,
caput c/c inciso III).
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação apresentados por Lucas
de OIliveira Costa de Almeida e por Victor Cardoso Mendes
em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foram condenados a cumprirem as penas
respectivas e individuais de cinco (5) anos e quatro (4) meses de
reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de treze
(13) dias-multa (Lucas), e de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
catorze (14) dias-multa (Victor), tudo por incorrerem em infrações
à norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II Código Penal (fls.
407-418 e 422-428).
Requerem suas respectivas absolvições. Para tanto,
afirmam que o conjunto probatório formado nos autos não é
suficiente ao édito condenatório. Sucessivamente, pleiteiam o
abrandamento dos regimes prisionais impostos, ainda que pela
aplicação da detração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526750-96.2019.8.26.0228 -Voto no 14358
3
Recebidos e processados os recursos, o Ministério Público
apresentou
as
contrarrazões
(fls.
432-436)
e,
após,
a
Procuradoria de Justiça opinou pelos desprovimentos (fls.
460-463).
É o relatório.
Nega-se provimento aos recursos.
A materialidade do crime está devidamente sedimentada
pela documentação formada nos autos, além da prova oral que
igualmente a sustenta.
A autoria concursiva do crime em tela também é
incontestável e recai em desfavor dos acusados.
Os réus foram reconhecidos pessoalmente pela vítima em
sede administrativa (fls. 15).
E, não obstante esse reconhecimento não ter sido repetido
em juízo, porquanto ausente a vítima em sede judicial, os
agentes policiais que participaram da ocorrência estiveram
perante a autoridade judicial e confirmaram que, após a prisão
em flagrante dos agentes, na posse dos bens roubados, a vítima
realmente apontou a dupla como aquela que lhe assaltou.
Narraram, ainda, os milicianos, que foram avocados por
conta de crime de roubo e, em perseguição aos suspeitos,
lograram êxito em abordar a dupla, sendo certo que no bolso de
um dos acusados localizaram uma aliança pertencente à vítima.
De plano, vê-se que esse relato policial está em plena
harmonia com os demais elementos colhidos ao longo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526750-96.2019.8.26.0228 -Voto no 14358
4
instrução e especialmente em relação àqueles confeccionados
em sede policial quando da prisão em flagrante.
E não há que se colocar sob suspeita esse depoimento das
testemunhas policiais apenas em razão de suas condições
funcionais, como há muito decidem os Tribunais Superiores.
Interrogados,
os
réus
apresentaram
justificativa
orquestrada, mas desprovida de qualquer outro elemento que a
sustente. Disseram que Lucas, após efetuar a entrega de caixas
de ovos a clientes, ofertou simplória carona a Victor, esse que
carregava um pacote de ração nas costas.
Nada mais fantasioso.
Primeiro que essa autodefesa se chocou frontalmente com
as demais provas colacionadas. Depois que não é crível que a
vítima, sem ao menos conhecer a dupla acusada, tenha simples
e gratuitamente apontado os apelantes como autores concursivos
desse crime de roubo. Finalmente, nada endossou essas
escusas vazias apresentadas e muito menos justificou os
acusados estarem na posse da aliança da vítima.
Ratifica-se, assim, a condenação originária.
As penas-base foram bem fixadas no mínimo legal de
quatro (4) anos de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa.
Já na segunda etapa, a reincidência de Victor elevou sua
pena em um sexto, agora para alcançar o patamar provisório de
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, além do pagamento
de onze (11) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526750-96.2019.8.26.0228 -Voto no 14358
5
Finalmente, na última etapa, elevam-se as penas dos réus
na fração de um terço (1/3) em razão da majorante pelo concurso
de agentes, alcançando cinco (5) anos e quatro (4) meses, além
do pagamento de treze (13) dias multa, para Lucas, e seis (6)
anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, além catorze
dias-multa, agora para o reincidente Victor.
E bem caracterizada a majorante, afinal os réus agiram
conjuntamente, dividindo tarefas para o êxito da empreitada
criminosa.
Imutáveis os regimes prisionais fixados no fechado para o
reincidente Victor e no semiaberto para o primário Lucas.
Tem-se aqui a notícia de crime de roubo, praticado em
concurso de agentes e em estabelecimento comercial, tudo a
evidenciar que eventual abrandamento dos regimes acima não
traduziria a concreta e proporcional resposta jurisdicional à
extensão do ilícito, atentando-se para as tarefas de prevenção e
repreensão penal (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III).
Vale anotar que Victor é ainda reincidente, ou seja, a própria
legislação pertinente vedaria a fixação de regime mais brando, o
que decorre de mera individualização da sua pena, afastando-se,
assim, ilação de violação ao princípio de vedação ao bis in idem.
Por não decorrer especificamente da longevidade das penas
impostas, mas da reprovabilidade concreta do ilícito, incabível a
utilização da ferramenta da detração penal para abrandar ainda
mais os regimes iniciais acima já havidos como necessários, nos
dois casos, às tarefas da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526750-96.2019.8.26.0228 -Voto no 14358
6
As mesmas razões obstam a substituição das penas
privativas de liberdade ou suas suspensões condicionais.
Em face do exposto, nega-se provimento aos recursos,
mantendo-se, incólume a sentença ora guerreada, comunicando-
se de imediato o presente julgamento aos dois juízos da
execução penal.
Mazina Martins
Relator